Tribunal: STF
Processo: HC 95398
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-04
Data de publicação: 2009-08-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 1. ALEGAÇÃO DE NÃO 
   APLICAÇÃO AO FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES DA PENA 
   DE 2 A 8 ANOS DE RECLUSÃO PREVISTA NO ART. 155, § 4º, INC. IV, DO 
   CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE ANALOGIA PELO 
   JULGADOR. 2. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO DO FURTO. 3. NÃO OCORRÊNCIA DE 
   BIS IN IDEM. 
1. O Supremo Tribunal Federal decidiu não ser 
   possível ao julgador, por analogia, estabelecer sanção que não 
   esteja prevista em lei, mesmo que em benefício do réu, devendo 
   ser aplicado o tipo específico do art. 155, § 4º, inc. IV, do 
   Código Penal. Precedentes.
2. A consumação do furto ocorre no 
   momento em que o agente tem a posse da res furtiva, cessada a 
   clandestinidade, independente da recuperação posterior do bem 
   objeto do delito.
3. Não há falar em bis in idem quando a 
   reincidência foi utilizada apenas como agravante do art. 61, inc. 
   I, do Código Penal na segunda fase de aplicação da pena, não 
   tendo sido apreciada como circunstância judicial de maus 
   antecedentes para fixação da pena-base.
4. Habeas corpus 
   denegado.